Tribunal: TJDFT
Processo: 0716346-84.2022.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ABSTENÇÃO DE ABERTURA DE ACESSO EM MURO LIMÍTROFE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REBOCO E PINTURA NO MURO DIVISÓRIO. LITÍGIO ENVOLVENDO CONDOMÍNIO HORIZONTAL E CONDÔMINO. SENTENÇA. PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES. APELO. OBJETO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DO DECIDIDO. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ANTES DA RESOLUÇÃO DA LIDE. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO NA ORIGEM SOB CRITÉRIO EQUITATIVO. REGRA DE EXCEÇÃO. INCIDÊNCIA. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. VERBA HONORÁRIA IRRISÓRIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO. ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO PONTUADA (CPC, ARTS. 85, §§2o, 3o, 8o E 11). CRITÉRIO EQUITATIVO. ELEMENTO TELEOLÓGICO DA REGULAÇÃO VIGORANTE. VIOLAÇÃO. NATUREZA E COMPLEXIDADE DA CAUSA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NOVA REGULAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO EQUITATIVO. APLICAÇÃO PONDERADA (CPC, ART. 8°). VERBA ADEQUADA. PRESERVAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RÉU. PERTINÊNCIA SUBJETIVA COM A PRETENSÃO E ALCANCE DA TUTELA ALMEJADA. AFIRMAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. ARGUIÇÃO REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva do acionado quanto aos fatos e pretensões deduzidas.
2. O condômino possuidor da unidade autônoma que realiza modificações no muro que limita sua unidade das áreas comuns internas do condomínio em que está inserida ostenta legitimação para ocupar a angularidade passiva da ação cominatória ajuizada pelo condomínio visando evitar novas interferências no muro divisório que demarca as áreas comuns e a privativa e a reparação e restauração de suas características originais, que teriam sido afetadas de forma ilegítima em razão da interseção do acionado.
3. Não tendo o réu informado no decorrer do trânsito processual a circunstância fática que reportara ter sido indevidamente desconsiderada pela sentença ao julgar procedente o pedido autoral, e, outrossim, tendo requestado, no recurso que posteriormente aviara, a reforma do julgado com base nessa exata premissa, sobeja inviável o acolhimento do recurso de molde a promover a reforma do julgado, pois ausente vício decisório capaz de lhe retirar eficácia, tendo o recorrente, em verdade, desconsiderado a obrigação que lhe estava debitada de participar ao Juízo o fato cuja compreensão pelo decisum reputava ser pertinente ou indispensável (CPC, art. 493).
4. Segundo a regulação legal vigorante, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados segundo os parâmetros estabelecidos pelo §2o do art. 85 do CPC e somente em situação em que é inviável sua utilização por inviabilidade material é que se legitima a utilização do critério da equidade, apreensão que emerge tanto da literalidade do preceptivo quanto da sua posição topográfica, pois colocado em primazia, cuidando o legislador de ressalvar a possibilidade de utilização do critério equitativo como regra de exceção quando inviabilizada a mensuração da verba mediante a ponderação dos parâmetros inicialmente alinhavados, que, portanto, se legitima em situação em que a verba honorária imposta à parte ré, se estimada com base de incidência sobre o valor da causa, resultará em montante irrisório (§8o).
5. A gênese da verba honorária de sucumbência é a necessidade de compensação dos serviços advocatícios fomentados no patrocínio da causa posta em juízo, e sua destinação, afinada com sua origem, é justamente remunerar condignamente os serviços fomentados pelo advogado da parte vencedora em compasso com a natureza e importância da causa, o grau de zelo do profissional da advocacia, o lugar da prestação do serviço, o trabalho ultimado e o tempo demandado para o serviço, o que deve orientar, portanto, a mensuração da verba quando fixada pelo critério equitativo, prevenindo-se que seja mensurada em montante irrisório, mas também que seja arbitrada em importe desarrazoado e desproporcional, criando situação de perplexidade e descompasso com os fins sociais que devem orientar a aplicação da ordenação legal (CPC, art. 85, §2o).
6. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Sentença mantida. Unânime.